Tribunal: STF
Processo: Rcl 89776
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA 1.389 - REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA em face de despacho (e-doc. 08) da 1ª Vara do Trabalho de Presidente Prudente, proferida nos autos do Processo nº 0012146-16.2024.5.15.0026, que supostamente teria inobservado a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).

2. O Processo nº 0012146-16.2024.5.15.0026 (e-doc. 06) foi movido por DOUGLAS CESAR DE CARVALHO em face da reclamante e outra visando, dentre outros pedidos, ao reconhecimento de vínculo de emprego e pagamento de verbas trabalhistas. 

3. Em 16.9.07.2025, o juízo da  1ª Vara do Trabalho de Presidente Prudente rechaçou o pedido de suspensão do processo de origem com fundamento no Tema 1389 - Repercussão Geral, nos seguintes termos:

Visto. 
A 1ª reclamada requereu a suspensão do processo, até que haja a definição, pelo c. STF, do Tema 1.389 da Repercussão Geral, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 
Indefiro, entretanto, o enfocado requerimento, porquanto no caso vertente sequer houve a celebração de qualquer contrato escrito, o que constitui pressuposto essencial para que se possa cogitar da “existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços”. 
Intimem-se e aguarde-se a audiência de instrução.
(e-doc. 08, grifo nosso)

4. O processo encontra-se em regular tramitação conforme verificado em consulta processual pública. 

5. Inconformada, a reclamante alega que:

(...) ao contrário do que foi decidido pelo MM. Juízo, não há qualquer exigência de contrato escrito entre as partes, como requisito para suspensão dos processos nos moldes do TEMA 1.389 DO STF. 
Ora, a questão submetida a julgamento, tal como o caso aqui tratado, é justamente a licitude da contratação de trabalhador autônomo, bem como o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, bem como a competência da Justiça do Trabalho para dirimir a demanda, inexistindo a exigência de contrato por escrito. 
Reitera-se: no caso, o trabalho foi realizado de forma autônoma, sem subordinação jurídica, afastando a aplicação dos artigos 2º e 3º da CLT 
(e-doc. 01, p. 11, grifo nosso)

6. Assim, requer, liminarmente, que seja cassada

(...) a r. decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo n. 0012146-16.2024.5.15.0026, até que haja a definição, pelo c. STF, do Tema 1.389 da Repercussão Geral, no qual será apreciada a competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade, através de despacho exarado na data de 19 de julho de 2025 pelo MM. Juízo da 1ª VARA DO TRABALHO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, decisão esta que ensejou a presente Reclamação, não só violou a competência e autoridade desta E. Corte Superior, mas, agiu como se legislador fosse, aplicando interpretação ao caso concreto que vai de total encontro à norma clara, expressa e vinculante, proferida por este excelso Supremo Tribunal Federal, no TEMA 1.389 DO STF (e-doc. 01, p. 22).

7. No mérito, roga pela procedência da presente reclamação com a confirmação da liminar requerida.

É o Relatório. Decido.

8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 

9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

10. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na inobservância da ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).

11. Passo a analisar o caso à luz do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral). Neste processo, em 14.04.2025 (DJe 15.04.2025), o Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:

a) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 

b) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e

c) questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

12. Referida decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal não está condicionada a existência de contrato escrito e possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.

13. No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema 1.389 da Repercussão Geral. 

14. A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício enquanto a empresa reclamada alegou ser caso de contratação de trabalhador para prestação de serviços — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE 1.532.603/PR.

15. A determinação proferida pelo Relator é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.

16. Assim, houve inobservância da ordem de suspensão decorrente do Tema 1389 - RG. 

17. Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional.

18. Dê-se imediata ciência do interior teor desta decisão ao órgão reclamado.

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente